Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700136-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ALMEIDA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento não padronizado OMALIZUMABE 150 mg/ FRASCO – 2 AMPOLAS com registro na ANVISA, na forma e posologia indicadas no laudo médico. Aduz possuir quadro de URTICÁRIA CRÔNICA há 22 anos, e estar em tratamento no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB, estando incapacitado para o trabalho, além da ocorrência de provável risco de deformidade permanente se o tratamento não for realizado. Afirma que restam preenchidos os requisitos fixados no julgamento do Tema Repetitivo n. 106/STJ, bem como, que inexistem medicamentos substituíveis, e que restou infrutífero o pedido administrativo ante a negativa da DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz a quo negou a tutela antecipatória, forte na ausência do perigo na demora porque afastado o risco concreto de vida do agravante, e na isonomia dos pacientes que aguardam na fila de espera conforme a avaliação da gravidade individual e coletiva. É o breve relatório daquilo que interessa. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Sob o mesmo enfoque, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o presente agravo objetiva reformar decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu providências antecipatórias de tutela. A decisão recorrida parece-me acertada, isto porque a ineficácia dos fármacos existentes deve estar devidamente demonstrada para consolidar o convencimento do juiz ao deferir o adiantamento dos efeitos do provimento jurisdicional final contra a Fazenda pública à vista de quadro probatório incompleto, uma vez que apenas uma das partes foi ouvida. Enfatize-se que a tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Ressai do relatório médico que o agravante fez uso de anti-histamínicos, corticóide oral, anti-fúngico e antibiótico, sem melhora, e que se trata de paciente contra indicado para uso prolongado de corticoides em razão de episódios de infarto. Estudo efetuado pelo NATJUS em caso similar para uso do fármaco XOLAIR (OMALIZUMAB), em caso de urticária grave, indica outras opções disponíveis e que devem ser consideradas para o tratamento da enfermidade, como a ciclosporina, tacrolimus, dapsona, sufassalazina e micofenolato mofetil. A menção superficial do laudo médico ao afirmar que os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes para o controle da doença, sem indicar nenhuma das demais opções acima identificadas, não desfazem, de modo contundente, a necessidade de demonstração mais convincente da ineficácia dos outros fármacos. Por outro lado, também imperioso demonstrar estudo ou pesquisa de que a terapêutica indicada possui alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente, não sendo razoável deferir, em cognição sumária, a utilização de droga de alto custo econômico apenas como teste / ensaio de resultado positivo. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo de que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente, de forma tal que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Deixo de encaminhar os autos NATJUS, por estar disponível no site TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/omalizumab/view) laudo acerca da enfermidade e a utilização do medicamento para sua terapia. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito